Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO cominatória. inovação recursal. INTERNET. FIBRA ÓTICA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. OFERTA. CUMPRIMENTO FORÇADO. IMPOSSIBILIDADE
1. Não se conhece de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, que não ocorre de forma automática, mas desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC).
3. No caso, em relação à oferta, devem ser observadas as disposições dos arts. 30, 31 e 35 do CDC e ainda os princípios da vinculação, da boa-fé, da função social e da força obrigatória dos contratos.
4. A internet é um Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), que é regido pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT), pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), pelo Decreto no 6.523, de 31 de julho de 2008, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução no 73, de 25 de novembro de 1998, por outros regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização celebrados entre as Prestadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e, especialmente, pela Resolução no 614/2013 da Anatel, conforme disposto no seu art. 2o.
5. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia têm a obrigação de, observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das Prestadoras, não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na Área de Prestação do Serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se encontrar em área geográfica ainda não atendida pela rede (Art. 47 da Resolução no 614/2013 da Anatel).
6. O Autor não apresentou qualquer comprovação de que o serviço poderia ser realizado em sua residência, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
7. A Ré, por sua vez, comprova que o serviço contratado não foi prestado em razão de impossibilidade técnica, ante a inexistência de cabeamento específico no edifício onde o Autor reside.
8. Por não se tratar de mera recusa de cumprimento da oferta pelo fornecedor ou de propaganda enganosa, mas de impossibilidade de cumprimento da oferta, impõe-se a rescisão do contrato, o que obsta o pedido de cumprimento forçado da oferta formulado na inicial.
9. Apelação conhecida em parte e provida.